Tribunal: TJMT
Processo: 1015628-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015628-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA SANTOS DE SOUSA - CPF: 631.023.401-30 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. READEQUACÃO AUTOMÁTICA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados em face da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., sob a alegação de alongamento indevido do prazo de quitação das parcelas de empréstimos consignados sem anuência da contratante.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da readequação das parcelas de empréstimo consignado realizada pelo órgão pagador, com base em determinação administrativa superior que visava limitar os descontos em folha ao percentual de 30% da remuneração da autora.

III. Razões de decidir

3. O alongamento das parcelas decorreu de readequação automática da margem consignável, conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça e regulamentação interna do Tribunal de origem, sem caracterizar abusividade por parte da instituição financeira.

4. A cláusula contratual permitia expressamente a reprogramação dos descontos em caso de redução da margem consignável, afastando a tese de refinanciamento ou renovação contratual não autorizada.

5. Inexistência de erro inescusável ou má-fé do fornecedor, o que inviabiliza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Ausência de elementos que demonstrem prejuízo extrapatrimonial passível de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"É lícita a readequação automática das parcelas de empréstimos consignados promovida pelo órgão pagador, quando fundada em determinação administrativa superior e prevista em cláusula contratual, não configurando refinanciamento ou renovação não autorizada pelo contratante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 3o e 4o; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 00214795020178110041, Rel. Sebastião Barbosa Farias; TJ-AC, AC no 0704690-29.2020.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto; TJ-AC, AC no 0704793-36.2020.8.01.0001, Rel. Des. Laudivon Nogueira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Encerramento de Relação de Consumo e Débitos no 1015628-71.2021.8.11.0041, movida por
CARMEM LÚCIA SANTOS DE SOUSA SALLES, que

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.
CONDENOU
, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por força da gratuidade da justiça a ela concedida."

Inconformada, a apelante assevera ausência de acerto na sentença, ressaltando que o ato praticado foi abusivo e que o contrato foi realizado mediante pagamento de 96 (noventa e seis) parcelas, que por sua vez já foram pagas no decorrer dos anos.

Alega que o fato de a Apelada ter informado uma suposta renovação de contrato, sem apresentar qualquer prova do alegado, não anula sua responsabilidade de prestar informações claras aos seus consumidores.

Alega que não há se falar em 'perda de margem' para justificar a continuidade dos descontos após os meses estabelecidos, bem como, que os descontos realizados diretamente na conta corrente, são indevidos, vez que os descontos deveriam ser feitos em holerite.

Assim, requer seja reformada a sentença recorrida e julgado procedente os pedidos na petição inicial, declarando inexistente o contrato de empréstimo consignado, condenando conforme art. 42 do CDC, à restituição dos valores pagos indevidamente, incidindo correção monetária e juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 274189907), pugnando a apelada pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida, defendendo que a apelante não comprovou a hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça.

Assevera regularidade de conduta; que alongamento das parcelas para regularização da margem dos empréstimos consignados foi determinação do CNJ, atendendo à normatização limitadora dos descontos, fixados em 30% da remuneração.

Ressalta não ser cabível a repetição do indébito em dobro por falta de comprovação de má-fé, bem como, inexistência de fundamento jurídico e probatório para reconhecer danos morais indenizáveis. Requer conhecimento do recurso com desprovimento total, mantendo-se inalterada a sentença original.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Justiça Gratuita

A Apelante postulou a concessão da gratuidade da justiça para o não recolhimento do preparo recursal (Razões do Recurso de Apelação - Id. 274189905), alegando não possuir condições financeiras para tanto sem comprometer seu sustento próprio e de sua família.

Nos termos do
artigo 98 CPC
, deve ser deferida a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei.

O §3o do mesmo dispositivo legal presume verdadeira a alegação de insuficiência firmada por pessoas naturais. Ademais, o §4o prevê que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça.

No presente caso, a Apelante é pessoa natural e afirmou sua condição de hipossuficiência, fazendo jus à presunção legal.
A simples constituição de advogado não é óbice para o gozo do benefício da gratuidade, conforme a regra explícita do §4o do art. 98 do CPC.

Embora a Apelada tenha impugnado o pedido (Contrarrazões - Id. 274189907), não logrou êxito em desconstituir a presunção legal em favor da Apelante, eis que não trouxe aos autos provas capazes de demonstrar que esta possui condições financeiras de suportar as custas recursais sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família.

Dessa forma, presentes os requisitos legais e ausente prova em sentido contrário, rejeito a preliminar e
MANTENHO
o benefício da gratuidade da justiça concedido à Apelante em primeira instância, nos termos do artigo 98, §§3o e 4o, do Diploma Processual Civil.

VOTO - Mérito

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente, CARMEM LUCIA SANTOS DE SOUSA, busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face da MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

Alega a parte Apelante, que a r. sentença merece reforma, pois teria havido
conduta abusiva
da Apelada ao promover o alongamento das parcelas contratadas, sem sua devida anuência a tal prorrogação do prazo, estando ausente comprovação do suposto refinanciamento.

Pugna pela declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais (Id. 274189438).

A parte Apelada defende, nas Contrarrazões recursais (Id. 274189907), que não houve conduta ilícita, tendo o alongamento das parcelas se dado em decorrência de determinação do Conselho Nacional de Justiça, para regularização da margem consignável,
limitando-a a 30% da remuneração da servidora
, tudo conforme contrato e legislação aplicável. Sustenta o não cabimento da restituição em dobro e da indenização por danos morais pleiteada.

Pois bem. Vejamos.

Extrai-se dos autos que a autora celebrou com a instituição financeira contratos de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento. Sobre a inicial alegação de terem sido contratados para pagamento em
96 parcelas
restou devidamente esclarecido, mediante ofício do Departamento de Folha de Pagamento deste e. TJMT
(Id. 274189896)
, que a parte autora realmente possuía dois empréstimos vigentes à época - derivados do contrato, sendo o no 464759633, inicialmente celebrado para ser pago em 120 parcelas mensais no valor de R$ 2.483,96, e o contrato no 4831166130, firmado em 57 parcelas mensais de R$ 160,00.

Consta que, em
janeiro de 2013
, a Administração deste Sodalício, atendendo à recomendação do
Conselho Nacional de Justiça
, determinou o respeito ao limite de 30% do subsídio dos magistrados e servidores para empréstimos consignados, realizando
uma readequação automática das margens consignáveis.

Destaque
do ofício de resposta do E. Tribunal, pelo Coordenadoria de Gestão de Pessoas / Departamento de Pagamento de Pessoa:

(..) Breve histórico

Em janeiro de 2013, atendendo à recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determinava o respeito ao limite de 30% (trinta por cento) do subsídio dos magistrados e servidores para empréstimos consignados,
foi realizada uma readequação automática das margens consignáveis.
Essa operação, à época, foi conduzida pela empresa CONSIGNUM e incluiu a requerente. (...)
(Grifei)

Essa operação, que incluiu a requerente, sendo realizada pela empresa CONSIGNUM, resultando no alongamento do prazo de quitação do primeiro contrato para 302 parcelas mensais, no valor de R$ 869,37 (a partir da 22a), e do segundo para 155 parcelas mensais no valor de R$ 56,16 (a partir da 6a parcela).

Posteriormente, por meio da
IN n. 4/2013/DGTJ
, o TJMT regulamentou as consignações em folha de pagamento, disciplinando no
art. 21,
que
"
as consignações facultativas não ultrapassarão o prazo de noventa e seis meses, observado o percentual máximo de trinta por cento sob a remuneração líquida do magistrado, servidor ou pensionista"
,

e prevendo
, no
§ 5o
, a possibilidade de
"renegociação de tais débitos em até
cento e vinte meses
, sem concessão de novos empréstimos, permanecendo bloqueada a margem até que a dívida se enquadre nos parâmetros de normalidade fixados nesta norma
."

Constata-se, portanto, que a readequação promovida pela Apelada foi calcada não apenas nas cláusulas contratuais, mas também em determinação de órgão administrativo superior,
visando regularizar os descontos que à época ultrapassavam o limite permitido de 30% dos rendimentos da autora.

Nesse sentido também já me pronunciei, vide ementa transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLEMENTO NÃO VERIFICADO
–
READEQUAÇÃO DAS PARCELAS PELO ÓRGÃO PAGADOR
– EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PELA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Readequação do valor das parcelas de empréstimo consignado realizado pelo órgão pagador, com alongamento do prazo.
Inadimplência não verificada. Planilha de cálculo do valor executado que deixou de considerar os valores pagos das parcelas readequadas/reduzidas. Ausência de liquidez e exigibilidade do título extrajudicial, que impõe a manutenção da extinção do feito executivo. (TJ-MT - AC: 00214795020178110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)
(Grifei)

Ademais, esse entendimento está em consonância com a jurisprudência pátria, consoante se extrai dos seguintes julgados:

"APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERDA DE MARGEM. ALONGAMENTO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL.
DESCONTOS POSTERIORES EFETUADOS REGULARMENTE. [...] 2.
Levando em consideração as fichas financeiras acostadas aos autos é possível concluir que, de fato, no curso do contrato houve perda de margem que impossibilitou descontos contratados, fazendo ocorrer o alongamento das parcelas, em consonância com cláusula prevista no contrato celebrado.
[...] 4. Apelação provida." (TJ-AC - Apelação Cível: 0704690-29.2020.8.01.0001 Rio Branco, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 07/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2022)

(Grifei)

CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO. REDUÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REESCALONAMENTO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA
. [...] 2.
A redução de margem consignável impossibilitando o pagamento integral das parcelas afasta a caracterização de abusividade na cobrança daquilo que efetivamente é devido, a permitir a readequação das parcelas com alongamento automático da dívida, sob pena de enriquecimento sem causa da parte beneficiada com o inadimplemento.
[...] 4. Apelo desprovido." (TJ-AC - Apelação Cível: 0704793-36.2020.8.01.0001 Rio Branco, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)
(Grifei)

Não se mostra crível,
o argumento de ausência de prova de refinanciamento ou renovação contratual
.
Como bem ressaltado pela sentença recorrida, os documentos juntados pela própria Apelada
(Id. 274189866, Pág. 2)
contêm cláusula expressa que autoriza a reprogramação dos descontos em caso de redução da margem consignável, mediante ajuste do valor e do número de parcelas originalmente contratadas
. Veja-se, exemplificativamente, a redação da
Cláusula 4a
:

"Em havendo redução de margem consignável do cliente por qualquer motivo e a qualquer tempo até a liquidação total das operações, fica o consignatário, desde já, autorizado a proceder à manutenção do contrato junto ao órgão averbador com o objetivo de reprogramação dos descontos em consignação. Nessa hipótese, a cliente autoriza o consignatário, em caráter, irrevogável e irretratável a: (i) determinar aos referidos órgãos pagadores a reprogramação da consignação, apurando-se o saldo devedor na data do efetivo retorno dos descontos em folho. (ii) ajustar o valor e/ou o número de parcelas originalmente contratadas à nova situação creditícia, sendo certo que a esta reprogramação não configurará a contratação de novas operações permanecendo em vigor o termo que deu origem à reprogramação
."

Não há prática abusiva por parte da instituição financeira, pois agiu em conformidade com o próprio contrato e com determinação de órgão administrativo superior,
a qual se deve obediência por tratar-se de norma institucional vigente.
Destaco que a alteração dos valores e da quantidade de parcelas foi de
ínfimo percentual
(0,051%)
, como bem apontado na sentença hostilizada.

Nesse contexto, é indevida a repetição do indébito em dobro
(art. 42, parágrafo único, CDC)
, visto que para a aplicação desta penalidade faz-se necessária a comprovação de má-fé ou erro inescusável por parte do fornecedor,
o que não restou caracterizado nos autos.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da qual transcrevo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. STJ. REPETITIVO (TEMA 1061) RESP 1.846 .649/MA.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Inexistindo indícios de conduta dolosa, impõe-se a restituição dos valores de forma simples.
A simples cobrança indevida não caracteriza dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto na esfera extrapatrimonial. [...]
2. A repetição do indébito será em dobro apenas se demonstrada a má-fé do credor.
3. A simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos, não enseja dano moral in re ipsa.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001014120248110052, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025)
(Grifei)

"CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. [...] INSPEÇÃO REALIZADA NO IMÓVEL ONDE RESIDE O AUTOR. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. DÍVIDA ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO.
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
. [...] -
Configurado o erro escusável, fica afastada, no caso, a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, e, por conseguinte, a obrigação de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. Precedentes do STJ
. (TJPB - Acórdão/Decisão do Processo n. 00026158620148152003, Relator Des. JOSE AURELIO DA CRUZ, j. em 25-01-2016)

Por fim, no que tange ao pleito de indenização por danos morais, razão não assiste à Apelante.
Consoante asseverado, a conduta da Apelada mostrou-se
legítima
, calcada no contrato e na legislação vigente, não havendo que se falar em prática abusiva ou ilícita que pudesse configurar lesão a direito extrapatrimonial da parte autora.

Sobre a inexistência de dano moral indenizável nessas situações, confira-se julgado do e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE POR MENSAGEM. [...] INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE ACESSOU LINK ENVIADO POR FRAUDADOR. ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RECLAMADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. [...] 2. Quando consumidor não age com a cautela necessária ao receber mensagens em celular, acessar link enviado, sem confirmar se tratar de canal oficial, resultando na efetivação de empréstimo, não se mostra coerente a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo suportar os prejuízos experimentados. [...] 4. Recurso conhecido e provido." (N.U 1057467-31.2023.8.11.0001, TURMA RECUR-SAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

No que tange aos honorários advocatícios, tendo em vista o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da parte Apelada para o patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, que suspenso a exigibilidade, observada a gratuidade deferida à autora (art. 98, §3o do CPC).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença hostilizada.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025